Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-63.2019.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002364-63.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AGROPECUARIA ANTONANGELO LTDA - CNPJ: 31.537.752/0001-10 (APELANTE), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Fazenda de Cáceres (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL –
VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPECUÁRIA ANTONANGELO LTDA.
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, M.M.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
nos autos de Mandado de Segurança

nº 1002364-63.2019.8.11.0006, impetrado por
AGROPECUÁRIA ANTONANGELO LTDA.,
em face de ato coator praticado pela
Secretária de Fazenda do Município de Cáceres-MT, Sr. Nelci Eliete Longhi.

Objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de realizar lançamento do tributo nos casos de integralização de capital social da impetrante, ou caso, já o tenha realizado que suspenda a exigibilidade do ITBI relativo ao imóvel matriculado sob o nº 48.953, Livro Nº 2, Cartório do 1º Ofício RI de Cáceres/MT, determinando a imediata expedição da Certidão de Imunidade de ITBI, para a necessária exibição ao CRI desta Comarca, proporcionando assim o registro da integralização do aludido imóvel ao capital social da impetrante.

A sentença denegou a segurança pleiteada, em razão de não haver direito líquido e certo a amparar os argumentos da impetrante, julgando extinto o processo, forte no artigo 487, I, do CPC.

Deixou de proceder a remessa necessária posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º).

Como causa de pedir recursal, sustenta a Apelante, a reforma da decisão, uma vez que a Constituição Federal possibilitou a imunidade tributária, em certas situações, para que sejam protegidas ou incentivadas determinadas especificidades, mediante a desoneração tributária.

Salientou, em complemento, que as imunidades tributárias possuem natureza dúplice, na medida em que são limitações constitucionais ao poder de tributar, bem como garantias fundamentais do contribuinte.

Alegou, ainda, que a Constituição e o Código Tributário Nacional dispõem clara e objetivamente acerca da imunidade tributária do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis quando na realização da incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência de integralização do capital social.

Afirmou que a exceção à mencionada regra se perfaz quando a atividade preponderante é de compra, venda, aluguel ou arrendamento mercantil de imóveis, o que não é o caso da Apelante, que se dedica à atividade agropecuária.

Defendeu que a sentença agiu como poder constituinte reformador, uma vez que não haveria fundamento legal para tal decisão.

Mencionou, ainda, que o tema encontra-se afetado, em regime de repercussão geral, pelo Tema 796, assim enunciado:
“Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Soma-se a isso, sustentou que a Constituição Federal não estabeleceu limitações a respeito da incidência da imunidade até o valor do capital social integralizado.

Dessa forma, a Apelante argumentou que a imunidade é ampla e indivisível, além de que leva em consideração a transmissão dos bens e direitos e a incorporação deste para integralização do capital social e não o valor atribuído à operação, bem como afirmou que o município não possui competência para reduzir ou restringir a imunidade conferida pela norma constitucional.

Desta feita, requereu a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do ITBI nos atos de integralização de capital social praticados pela Apelante, bem como seja declarada a nulidade do lançamento tributário de ITBI em relação ao imóvel integralizado ao capital social da Apelante e dos lançamentos tributários eventualmente realizados em razão da integralização de capital social realizada.

O município Apelado apresentou Contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso – Id. 34068941.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se a sentença ora recorrida – Id. 54692974.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado

no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que denegou a segurança, em razão de a imunidade requerida pela Apelante ser limitada ao valor nominal do capital social da empresa, podendo o restante ser tributado, incidindo o ITBI.

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Apelante
AGROPECUÁRIA ANTONANGELO LTDA.,
ajuizou a presente
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar,
objetivando a declaração da inexigibilidade do ITBI nos casos de integralização de capital social por intermédio de imóveis rurais pertencentes ao sócio da impetrante Agropecuária Antonangelo Ltda., situados no município e comarca de Cáceres, com a consequente anulação do tributo relativo ao imóvel integralizado ao capital social da impetrante, matriculado sob o nº 48.953, Livro Nº 2, Cartório do 1º Ofício RI de Cáceres/MT, determinando-se à Autoridade Coatora a imediata expedição da Certidão de Imunidade de ITBI.

Relata a Recorrente que requereu Certidão de Imunidade de ITBI junto a Fazenda Pública do Município de Cáceres, a fim de que esta certificasse estar o ato que formalizou a integralização de parte do capital social da empresa, ora impetrante, imune à incidência do ITBI.

Narra que o pedido de registro na Serventia Registral competente fora feito tão somente com relação ao imóvel denominado Fazenda Pedrinhas, com área de 1.222,4029 ha, atualmente matriculado sob o nº 48.953, do livro n.º 02, outrora matricula n.º 47.174, Livro Nº 2, Cartório do 1º Ofício RI de Cáceres/MT, tendo em vista que os demais também localizados no município de Cáceres não estariam aptos ao registro em razão da prévia necessidade de georreferenciamento, razão pela qual somente este consta no parecer de deferimento parcial de imunidade da autoridade coatora.

Ocorre que o município se recusou a emitir a aludida certidão, pois o fiscal tributário, ao se deparar com o valor declarado do imóvel (R$ 232.740,00), entendeu que este teria valor superior (R$ 4.113.746,50), sendo que o valor excedente não faria
jus
ao direito constitucional, concedendo a imunidade de forma parcial.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada e denegou a segurança perseguida, irresignado com a sentença, a Agropecuária Apelante apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença objurgada.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se resta evidenciado a exigibilidade do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nos atos de integralização de capital social praticados pela Apelante com espeque na imunidade constitucional.

Pois bem. Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado por Agropecuária Antonangelo Ltda., cujo objeto versa acerca da incidência ou não de imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, I, da CF/88, na hipótese de operação de integralização de capital social da empresa.

Como bem consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal ao presente recurso, destaca-se o que dispõe o art. 156, §2º, I, da Constituição Federal:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Observa-se, também, que o motivo do indeferimento da imunidade pleiteada se deu pelo fato do valor a ser integralizado ser inferior ao valor venal dos bens.

Sobre o assunto, insta consignar que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração ou pelo valor de mercado, como cito:

“Art. 23 da Lei n.º 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”. Negritei

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Nesta trilha, inobstante a imunidade tributária discutida na presente ação possuir expressa previsão legal, todavia o entendimento jurisprudencial de que tal benefício constitucional deva ser aplicado tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da Apelante, incidindo o imposto sobre o valor excedente.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Segundo o disposto no art. 156, §2º, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
II. Deixando a empresa de comprovar que não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis, aliado ao fato de que o valor dos imóveis é superior à integralização do capital social, afasta-se a imunidade tributária, devendo recolher o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.025199-7/002, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/0018, publicação da súmula em 10/08/2018). Negritei

Por outro lado, imunidade pretendida pela Apelante, esta limitada somente à parte do montante do total do valor do imóvel equivalente ao valor nominal do capital social da Agropecuária Apelante, sendo que quanto ao restante é possível a tributação do ITBI na forma pretendida pelo Município Apelado, como tem reconhecido a jurisprudência, ao mitigar a imunidade.

Inclusive, a questão posta está afetada por recurso de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal”. (RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.
(N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). Destaquei

In casu,
conforme se verifica dos autos a autoridade administrativa municipal justificou a negativa no fato de o valor total do imóvel exceder em muito o capital integralizado.

Ao que se denota, o Município de Cáceres verificou a existência de divergência entre o valor da operação declarada no Cartório de Registro de Imóveis com o valor imobiliário do bem. O valor declarado foi de R$ 232.740,00 (duzentos e trinta e dois mil e setecentos e quarenta reais), enquanto que o valor apurado em avaliação realizada pelo Fiscal de Tributos do Município de Cáceres foi no importe de R$ 4.112.792,32 (quatro milhões, cento e doze mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

A diferença dos valores acima foi de R$ 3.880.052,32 (três milhões oitocentos e oitenta mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), concluindo, desse modo, a municipalidade, que a integralização do capital da Apelante se deu em montante parcial do imóvel incorporado e, ainda, que o valor declarado estava muito aquém do valor real do imóvel.

Com efeito, uma vez que o valor que se pretende integralizar com o respectivo imóvel rural é inferior ao montante declarado no Cartório, e inferior ao valor venal do bem apurado pelo fisco municipal, não visualizo qualquer ilegalidade praticada pelo Município Apelado que negou pedido de imunidade e entendeu pela necessidade de recolhimento de ITBI sobre a diferença.

Nesta toada, deve incidir o ITBI sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel que a imunidade do ITBI, recaia tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da Apelante.

Por fim, cumpre salientar que não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária, prevista no art. 156, §2o, I, da CF c/c art. 36 e seguintes do CTN, porque não houve tributação sobre o valor destinado à integralização do capital social, mas apenas sobre o valor excedente do imóvel.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021